Tribunal: STF
Processo: ARE 1487816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRABALHO REALIZADO DE FORMA REMOTA DURANTE A PANDEMIA DA COVID. AUXÍLIO TRANSPORTE, ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, IRRADIAÇÃO IONIZANTE E GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES COM RAIOS X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. INDEVIDA. LEGALIDADE DA IN 28/2020. AÇÃO COLETIVA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS DE UM ÚNICO SINDICALIZADO OU ASSOCIADO, DEVIDAMENTE ATUALIZADAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, ACRESCIDAS DAS DOZE VINCENDAS. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Federal do Ceará que julgou improcedente o pedido formulado em ação movida pelo SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO CEARÁ (ADUFC-SINDICATO) e SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS NO ESTADO DO CEARÁ (SINTUFCE) em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ -UFC, objetivando liminarmente que se determine que a parte ré abstenha-se de suprimir quaisquer valores ou realizar quaisquer descontos, a título de auxílio transporte e/ou adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas, da remuneração de docentes e técnicos administrativos da Universidade Federal do Ceará (UFC) que estiverem em regime de trabalho remoto, em regime de revezamento ou que estejam afastados de suas atividades presenciais, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), sob pena de aplicação de multa diária no quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das cominações penais por crime de desobediência. No mérito, requer a confirmação da tutela, bem como que a ré proceda ao ressarcimento dos valores eventualmente descontados referentes a estas mesmas verbas, acrescidas de juros e correção monetária. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado no procedimento de liquidação, com a complementação das custas processuais, nos termos do artigo 85, parágrafo 9º, do CPC/2015. 2. Infere-se dos autos que os Sindicatos autores interpuseram agravo de instrumento (Processo nº 0803924-09.2020.4.05.0000) contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Conforme pontuado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, se observa do art. 68, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, c/c os arts. 12 da Lei nº 8.270/1991, 1º, caput, da Lei nº 1.234/1950 e 1º do Decreto nº 81.384/1978, o direito à percepção dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas depende, como regra, da presença/manutenção das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. Assim, tem-se que a tese defendida no recurso dos Sindicatos não merece prosperar, uma vez que os servidores substituídos que estiverem em trabalho remoto, por força da necessidade de isolamento social e/ou quarentena previstos no art. 3º da Lei nº 13.979/2020, não se encontrarão em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. A mesma lógica se aplica aos servidores substituídos que estiverem submetidos ao regime de turnos alternados de revezamento, em relação aos dias em que não houver deslocamento ao trabalho. 3. Por sua vez, mostra-se insubsistente o argumento de que o disposto no art. 3º, I, II, §§ 3º e 4º, da Lei nº 13.979/2020, c/c o art. 44 da Lei nº 8.112/1990, autorizaria a manutenção do pagamento dos adicionais e da gratificação em referência pelo simples fato de esta última norma considerar as faltas justificadas como de efetivo exercício, pois: i) o exercício do cargo, seja ele ficto ou não, como visto das normas que instituíram os adicionais e a gratificação em tela, não constitui a justificativa para a sua concessão, mas sim a presença do servidor em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida; ii) eventual exceção a tal regra deve estar expressa na lei, como, por exemplo, ocorre no art. 4º, b, da Lei nº 1.234/1950, que dispõe que o regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho, as férias de vinte dias consecutivos, por semestre de atividade profissional, não cumuláveis, e a gratificação por trabalho com raios X ou substâncias radioativas não se aplicam a servidores que, embora operem diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximos às fontes de irradiação, estejam afastados por quaisquer motivos do exercício de suas atribuições, salvo nos casos de licença para tratamento de saúde e licença a gestante, ou comprovada a existência de moléstia adquirida no exercício de funções anteriormente referidas; iii) no parágrafo único, do art. 4º do Decreto-Lei nº 1.873/1981, que considera como de efetivo exercício, para os efeitos de concessão de adicionais de insalubridade e de periculosidade e de gratificação de interiorização, os afastamentos em virtude de férias, casamento, luto, licenças para tratamento da própria saúde, à gestante ou em decorrência de acidente em serviço, e de prestação eventual de serviço por prazo inferior a 30 (trinta) dias, em localidade não abrangida pelo decreto em referência, e no inciso II, do art. 2º, do Decreto nº 81.384/1978, o qual dispõe expressamente que, a gratificação por atividades com raios-x ou substância radioativas e outras vantagens previstas, no referido decreto, não serão aplicáveis "aos servidores que estejam afastados de suas atribuições de operadores com raios-x e substâncias radioativas, exceto nas hipóteses de licenças para tratamento de saúde ou à gestante, ou quando comprovada a existência de moléstia a adquirida no exercício daquelas atribuições; iv) os arts. 202 (licença para tratamento de saúde) e 207 (licença à gestante), ambos da Lei nº 8.112/1990, trazem a expressão "sem prejuízo à remuneração", evidenciando, nesses casos, exceção à regra geral de necessidade presença do servidor em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida; e v) a Lei nº 13.979/2020 não previu exceção à regra geral, anteriormente mencionada. 4. A seu turno, conforme se depreende do art. 1º da MP nº 2.165-36/2001, que instituiu o auxílio-transporte, de natureza indenizatória, para os servidores federais, a manutenção de seu pagamento demanda a ocorrência de deslocamentos dos servidores de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, o que deixa de existir em caso de trabalho remoto. Ademais, o art. 49, § 1º, da Lei nº 8.112/1990, dispõe que as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Dessa forma, evidencia-se a tese de inaplicabilidade do § 2º, do 6º - A, da Instrução Normativa nº 21/2020-ME. 5. Nessa linha, portanto, não se vislumbra ofensa à lei, nem o estabelecimento de interpretação ou orientação nova sobre tema de conteúdo indeterminado ou mesmo revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade do ato, o que enfraquece a alegação de necessidade de observância ao disposto nos arts. 23 e 24, ambos da LINDB, e no art. 6º do Decreto nº 9.830/2019. 6. Outrossim, mostra-se precária a alegação de ofensa à garantia da irredutibilidade dos vencimentos, prevista no art. 37, XV, da F/1988, até porque se evidencia, na prática, uma tentativa de manter o pagamento de verbas independentemente das causas que as legalmente justificam, o que não se mostra razoável, nem possível. 7. Nesse passo, tem-se entendido que inexiste vício de ilegalidade na Instrução Normativa SGDP nº 28, de 25 de março de 2020 que justifique o afastamento de sua incidência em face dos servidores substituídos da parte autora. Observa-se, assim, que a sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, como se verifica dos seguintes julgados: PROCESSO: 08020543720204058500, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 31/03/2022; PROCESSO: 08032908720214058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 29/03/2022; PROCESSO: 08001140920214058401, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 19/10/2021; PROCESSO: 08099459820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 17/12/2020 . 8. Em relação à condenação nas verbas de sucumbência, tem-se que não é aplicável o artigo 87 da Lei n.º 8.078/90, no sentido de que, nas ações coletivas de que trata o diploma consumerista, salvo comprovada má-fé, não é cabível condenação em honorários, já que a relação jurídica tratada nos autos não é de consumo. De igual modo, também não se aplica o comando no mesmo sentido contido no art. 18 da Lei 7.347/85, visto que esta norma abarca apenas as ações civis públicas de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Nesse sentido: PROCESSO: 08003217520164058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 09/12/2021. 9. A UFC, em seu recurso, defende que: a) O real proveito econômico perseguido pelos sindicatos corresponde aos valores vencidos e vincendos de pagamento de auxílio-transporte e adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas em favor de todos os docentes e técnicos administrativos que integram as categorias representadas pelos autores; b) ainda não há certeza sobre o fim do trabalho remoto na Universidade Federal do Ceará, motivo pelo qual se justifica que se utilize como base 12 meses de parcelas vincendas a contar do ajuizamento; c) Deve, por conseguinte, ser reformado esse capítulo da sentença para que o valor da causa reflita o efetivo benefício patrimonial buscado pelos sindicatos, o que, nos termos da jurisprudência já transcrita do STJ é a soma do que foipleiteado por cada substituído, ou seja, prestações vencidas até o ajuizamento, somadas a 12 (doze) vincendas, para cada substituído na ação coletiva. 10. A esse respeito, comunga-se do entendimento do juízo sentenciante no sentido de que "se por um lado não é razoável que se fixe o valor da causa com a correspondente soma dos valores devidos a todos os substituídos ou representados, por outro, é razoável e proporcional que esse corresponda ao conteúdo econômico da demanda, considerado como tal as parcelas vencidas de um único sindicalizado ou associado, devidamente atualizadas até o ajuizamento da ação, acrescidas das doze vincendas, conforme preceitua o artigo 85, parágrafo 9º do CPC/2015.". Nesse mesmo sentido: PROCESSO: 08013501320204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 18/03/2021; PROCESSO: 08086287420184058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 03/10/2019. 11. Por fim, tem-se que não se aplica o disposto no art. 85, § 1º e 11, do CPC (honorários recursais) no caso de julgamento de recurso que veicule pretensão de condenar a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios ou majorar o quantum fixado na sentença, já que o resultado prático almejado beneficia apenas o advogado (art. 85, §14, do CPC). 12. Considerando que a apelação da UFC buscava, em última análise, a majoração da condenação dos Sindicatos em honorários advocatícios, tem-se que, embora o recurso tenha sido manejado em nome da parte demandada, que detém legitimidade concorrente, a pretensão recursal, na verdade, era apenas do advogado. Assim, tendo em vista que o julgamento do recurso não traria qualquer benefício à Universidade recorrente, entendo que não é o caso de condená-la ao pagamento de honorários em favor do advogado da parte adversa. 13. Apelações improvidas. Majoração dos honorários devidos pelos Sindicatos de 10% para 11% sobre o valor apurado no procedimento de liquidação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 5º, 6º, 7º, 37, XV e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente